Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS. DIVERGÊNCIA. PERÍCIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor, iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide.
3. Havendo divergência, ainda que ínfima, entre os valores apurados pelas partes, é correta a decisão que reconhece a necessidade de perícia para verificar o quantum debeatur.
4. Recurso conhecido e não provido.